Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706167-20.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante (s): UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA Agravado: DOCE CHALE PATISSERIE LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto por UFV FF 1 Geradora de Energia Elétrica SPE LTDA contra a r. decisão (ID 43873002, págs. 56/57) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0703851-31.2023.8.07.0001 proposta em face do Doce Chale Patisserie LTDA, facultou ao autor/agravante a convolação do feito em ação de cobrança ou monitória, sob pena de indeferimento, pelo fato de as assinaturas das testemunhas no contrato de Compartilhamento de Energia Fotovoltaica não terem sido certificadas digitalmente pela autoridade competente (ICP-Brasil), razão pela qual o instrumento não se qualificaria como título executivo. Sustenta o agravante, em síntese, que, apesar dos argumentos do d. juízo a quo, o instrumento foi devidamente assinado pelas partes com certificado digital ICP-Brasil, e quanto à assinatura das testemunhas, como o contrato foi admitido pelos envolvidos como válido e aceito, nos moldes do § 2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200/2001, não é possível questionar a idoneidade da entidade certificadora que garantiu as assinaturas das testemunhas, ainda que não emitidas pela ICP-Brasil. Acrescenta, ainda, que a identificação inequívoca dos signatários, aliada à comprovação da prestação dos serviços, assegura a validade do contrato como título extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC, incumbindo à parte executada trazer aos autos a tese de não autenticidade de assinaturas eletrônicas. Com tais argumentos, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para garantir o recebimento da petição inicial na origem, dando prosseguimento ao feito. Recolhido o preparo (ID 43873001). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente proferida no dia 15/03/2023 e disponibilizada no DJe em 17/03/2023 (ID’s 152410139 e 152812606, autos de origem). Sabe-se que o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil[1]. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Ante o exposto, JULGA-SE O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII[2]). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;